Tribunal: TJDFT
Processo: 0714691-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE A EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no curso de cumprimento de sentença oriundo de ação de exigir contas, indeferiu o pedido dos exequentes para reconhecimento de fraude à execução na alienação de dois veículos do executado a terceiro, durante o trâmite da execução. Os agravantes alegaram que a demora na efetivação da restrição via RENAJUD permitiu a transferência fraudulenta, sem oportunização de contraditório e produção de provas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a alienação de veículos pelo executado, ocorrida após o requerimento de penhora e antes do efetivo bloqueio judicial, configura fraude à execução nos termos do art. 792, IV, do CPC, ensejando a ineficácia do negócio jurídico em relação aos exequentes.
III. Razões de decidir
3. A alienação dos veículos ocorreu após o requerimento de penhora nos autos e durante a tramitação do cumprimento de sentença, situação que, à luz do art. 792, IV, do CPC, autoriza o reconhecimento de fraude à execução.
4. O executado já havia sido citado e impugnado a execução, revelando ciência inequívoca da demanda, o que atrai a presunção de má-fé do adquirente, ainda que não haja registro formal da penhora.
5. A transferência de ambos os veículos a uma única pessoa, simultaneamente, gera presunção reforçada de simulação ou conluio, especialmente diante da ausência de comprovação de pagamento e da resistência à produção probatória.
6. A decisão agravada afastou a fraude sem oportunizar o contraditório ou a apresentação de provas, o que compromete a efetividade da execução e pode ensejar futura prescrição intercorrente.
7. A jurisprudência reconhece que, mesmo ausente o registro da penhora, a existência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência, com ciência das partes e ausência de prova em contrário, configura fraude à execução.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 792, IV e § 1o; art. 774.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1978919, 0733391-93.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 27.02.2025, DJe 04.04.2025.